Tribunal: TJDFT
Processo: 0714583-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZADA. PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COM EXTENSÃO DA FIDELIZAÇÃO. ÔNUS DA RÉ. ART. 373, INCISO II DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.1. A teoria finalista aprofundada somente pode ser aplicada quando comprovada a vulnerabilidade da empresa contratante do serviço, ou seja, necessário que seja nítida a hipossuficiência técnica, econômica e jurídica em relação à outra parte.
1.2. No caso dos autos, os serviços de telefonia contratados pela autora foram claramente adquiridos para a prática de atos de comércio, com intuito de auferir lucro, não podendo a autora ser reconhecida como destinatário final, diante do claro uso dos serviços fornecidos pela ré como meio intermediário do ciclo de produção. Afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
2. Não tendo a ré se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, uma vez que ausente a comprovação da adesão da contratante ao termo que alterou o período de fidelização, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança.
3.1. A pessoa jurídica pode experimentar dano moral em situações que ensejem a violação de sua honra objetiva, isto é, em circunstâncias aptas a produzir abalo em seu nome, sua imagem e reputação frente ao mercado.
3.2. Constatada a irregularidade na conduta da empresa ré, consistente na cobrança indevida da multa de fidelização bem como a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, impõe-se a condenação por danos morais.
4. Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado pelo colendo STJ, é devida a atualização da verba indenizatória pela taxa Selic, que também contempla os juros de mora. Precedentes.
5. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.